Tribunal: TJMT
Processo: 1000870-32.2020.8.11.0006
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000870-32.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA - CPF: 651.603.551-20 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – DOCUMENTO COMUM ÀS PARTES – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO CONSUMIDOR – PREMATURA E INDEVIDA EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 396 do CPC autoriza que uma das partes exija, por meio de pedido incidental, que a outra exiba documento que esteja em seu poder, mormente no caso em que o documento verse sobre obrigações e direitos comuns às partes, e, em razão dessa faculdade expressamente prevista em lei, o instrumento do contrato questionado na lide não constitui documento indispensável à propositura da ação revisional. 2. Tratando-se de relação de consumo, constando dos autos informações suficientes à identificação do contrato e demonstração sumária da existência da relação jurídica entre as partes, é cabível a inversão do ônus probatório para impor ao fornecedor de serviço a obrigação de exibir o instrumento contratual.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1000870-32.2020.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., extinguiu o feito sem resolução do mérito,
com fulcro no art. 485, I, do CPC, uma vez que “
a parte autora não atendeu ao chamamento processual, a fim de explicitar a existência de pretensão resistida, tudo levando a crer que a instituição financeira nem ao menos tem conhecimento da questão sub judicie,
(...),
tratando-se, assim, de caso de indeferimento da petição inicial por carência das condições da ação, pois que ausente o interesse de agir (art. 330, III do CPC)
”
(cf. Id. nº 86571458).

A apelante alega que “
o caso dos autos não se trata de pedido de exibição de documentos, mas de ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral, não sendo necessário, portanto, prévia reclamação administrativa
”, afinal, “
está devidamente caracterizado o interesse processual, pois a pretensão da apelante não pode ser satisfeita sem haver o processo, ou seja, para obter a declaração da inexistência da relação jurídica e indenização por dano moral é necessário a tutela jurisdicional
”,
pelo que pede o provimento do recurso para que, cassada a sentença, seja determinado a retomada do regular processamento do feito (cf. Id. nº 86571461).

O apelado ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 103196954, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que a autora pretende, na presente ação, a declaração de “
nulidade do Contrato nº 241108062, porquanto não cumpridas as formalidades legais
”, já que, “
na fórmula do nosso ordenamento jurídico vigente, que só se pode celebrar contrato de empréstimo com pessoa não alfabetizada, por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública, ocasião em que esse assinará a rogo
”, o que não ocorreu no caso (cf. Id. nº 60062496 - pág. 6/14).

No despacho inicial, a MMª. Juíza determinou a intimação da “
parte autora para comprovar a existência de pretensão resistida, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, forte no art. 321 CPC
” (cf. Id. nº 101616957), e, na sequência, diante da inobservância da ordem pela autora, decretou a extinção do feito sem resolução do mérito por não visualizar interesse processual a legitimar a propositura da pretensão autoral (cf. Id. nº 86571458).

Sem mais delongas, é evidente a inadequação da prematura extinção do processo e o desacerto técnico da sentença, primeiro porque não há óbice à formulação de pedido incidental de exibição do instrumento do contrato em sede de ação declaratória ou revisional, afinal, o art. 396 do CPC não faz qualquer ressalva ao autorizar que a parte peça, incidentalmente, a exibição de documento que esteja em poder da outra, sobretudo na hipótese de documento que versa sobre obrigações e direitos comuns às partes (CPC, art. 399, III), logo, em razão dessa faculdade, o instrumento do contrato não configura documento indispensável à propositura da ação revisional; em segundo lugar, ao se considerar que o litigio envolve relação de consumo, e que a autora forneceu informações suficientes à identificação do contrato e demonstrou a existência da relação jurídica, no caso, por meio da juntada do extrato de consulta de lançamentos efetuados no benefício previdenciário (cf. Id. nº 60062498), é perfeitamente cabível a inversão do ônus probatório para impor ao fornecedor de serviço a obrigação de exibir o instrumento contratual, aliás, é exatamente para tais situações que serve a regra insculpida no inciso VIII do art. 6º do CDC ao garantir, como direito básico dos consumidores, “a facilitação da defesa de seus direitos (...) no processo civil”.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença, afastar a exigência da juntada do instrumento do contrato como conditio sine qua non à admissibilidade e recebimento da petição inicial, e determinar o retorno dos autos à origem para que seja dado o início ao processamento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022